Tribunal: STF
Processo: ARE 1491472
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU. CAIXA DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO DA AERONÁUTICA – CFIAE. IMUNIDADE RECÍPROCA. CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 150, VI, “a”, E SEU § 2º. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - TLP. INEXIGIBILIDADE. LEI 6.945/1981, ART. 8º, I. ÔNUS DA PROVA (CPC/1973, ART. 333). PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO AFASTADA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.



    1. “A Caixa de Financiamento Imobiliário da Aeronáutica (CFIAe) é uma autarquia de regime especial, vinculada ao Ministério da Aeronáutica, com autonomia administrativa e financeira, com a finalidade especifica de produzir unidades habitacionais para venda a seus beneficiários, nos termos da Lei n. 6.715/79. A Constituição de 1988 estabeleceu em seu art. 150, IV, a e § 2ª, a imunidade tributária recíproca, na qual é vedado instituir impostos sobre o patrimônio, a renda e os serviços, vinculados às finalidades essenciais das autarquias e fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público. Jurisprudência consolidada desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que recai sobre o Município/ Distrito Federal o ônus de provar que o patrimônio da Autarquia está desvinculado dos seus objetivos institucionais e, consequentemente, não é abrangido pela imunidade tributária prevista no art. 150, § 2º da CF/88. A Lei n. 6.945/81, que instituiu a Taxa de Limpeza Pública no Distrito Federal, é clara quanto à isenção em favor das autarquias federais [AP 0038056-73.2010.4.01.3400/DF, TRF1, Sétima Turma, Rel. Des. Fed. José Amilcar Machado, e-DJF1 16/01/2015, p. 686]” (AP 0042340-27.2010.4.01.3400/DF, TRF1, Oitava Turma, Rel. Des. Fed. Marcos Augusto de Sousa, unânime, e-DJF1 22/06/2018).



    2. Desincumbindo-se a embargante do ônus que lhe cabia (CPC/1973, art. 333), qual seja, demonstrar que faz jus à imunidade recíproca (CF-88, art. 150, VI, “a”, e seu § 2º), bem como a inexigibilidade da TLP (Lei n. 6.945/81, art. 8º, I), não merece reparo a sentença por ter considerado ausente a presunção de certeza e liquidez da CDA.



    3. Apelação não provida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 145, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Este Tribunal tem decidido, reiteradamente, que a Caixa de Financiamento Imobiliário da Aeronáutica – CFIAe é uma autarquia especial e faz jus à imunidade recíproca estabelecida nos termos da CF-88, circunstância que afasta a legitimidade da cobrança da TLP instituída nos termos da Lei instituída pela Lei 6.945/1981, alterada pela Lei Distrital 989/1995. Assim, ao considerar ausente a presunção de certeza e liquidez da CDA, a sentença recorrida não destoa do entendimento jurisprudencial sobre as questões discutidas neste feito. Confira-se:



    [...]



    Por fim, desincumbindo-se a embargante do ônus que lhe cabia (CPC/1973, art. 333, vigente na data de prolação da sentença), qual seja, demonstrar que faz jus à imunidade recíproca (CF-88, art. 150, VI, “a”, e seu § 2º), bem como a inexigibilidade da TLP (Lei 6.945/1981, art. 8º, I), não merece reparo a sentença por ter afastado a presunção de certeza e liquidez da CDA.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente